Tribunal: STF
Processo: Pet 12428
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-21
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação da Polícia Federal, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal Paulo Henrique Bufaical Cobucci, pela expedição de mandados de busca e apreensão pessoal e domiciliar, sequestro/bloqueio de bens e imposição de medidas cautelares diversas da prisão em face de ADMILSON BARBOSA DO NASCIMENTO, com a finalidade de se promover a apuração da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 359-L; 359-M; e 163, todos do Código Penal; arts. 62 e 65, da Lei nº 9.605/98, no contexto dos atos criminosos e golpistas que ocorreram em 8/1/2023.
Em decisão de 23/4/2024, foram deferidas as medidas pleiteadas pela autoridade policial (fls. 28-44).
Em 8/8/2024, por meio do Ofício nº 3162587/2024 – CINQ/CGRC/DICOR/PF, a autoridade policial requereu a dilação de prazo por 60 (sessenta) dias, para apresentação do relatório final.
Em 30/10/2024, a autoridade policial, por meio do Ofício nº 4474313/2024 – CINQ/CGCR/DICOR/PF, encaminhou relatório final em relação à apuração das condutas do investigado (fls. 208-228). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “decretação de quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos (histórico de conexões e de chamadas, com os extratos de Estações Rádio-Base) de Admilson Barbosa do Nascimento, com a imposição de sigilo das iniciativas persecutórias”, o que deferi em 7/5/2025 (fls.282-291).
A Procuradoria-Geral da República informou que “encaminhou ao setor pericial competente a análise dos dados resultantes do caso SITTEL n. 006643. Desse modo, pugna pela concessão do prazo de trinta dias, para que seja finalizada a apreciação dos dados telemáticos do investigado, com o prosseguimento da demanda a partir do resultado da extração”(petição, STF nº 107174/2025).
Em 28/11/2025, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de ADMILSON BARBOSA DO NASCIMENTO pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, do CP) e incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do CP), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (fls. 441-445).
Notificado, o denunciado ADMILSON BARBOSA DO NASCIMENTO ofereceu resposta prévia à denúncia (eDoc. 85). 
 Em 19/2/2026, a Defesa de ADMILSON BARBOSA DO NASCIMENTO antecipadamente apresentou justificativa por ausência de comparecimento semanal ao juízo fiscalizador, no dia 16/2/2026, informando que (eDoc. 102): 

 no dia 16 de fevereiro de 2026 (segunda-feira) não houve expediente forense em razão do Carnaval, conforme estabelecido pelo Provimento CSM nº 2.813/2025, que suspendeu o funcionamento das unidades judiciais nos dias 16/02/2026 e 17/02/2026. Tratando-se de ato administrativo oficial que determinou a suspensão do expediente forense, restou materialmente impossível o cumprimento da obrigação exatamente na data habitual, segunda-feira, 16/02/2026, uma vez que o Fórum encontrava-se fechado.
Importante destacar que não houve qualquer intenção de descumprimento, demonstrando inequívoca boa-fé e absoluto respeito às determinações judiciais, o Requerido compareceu antecipadamente ao Fórum na sexta-feira anterior, 13 de fevereiro de 2026, a fim de manter a regularidade do controle judicial, bem como compareceu novamente na quarta-feira subsequente, 18 de fevereiro de 2026, tão logo restabelecido o expediente forense, conforme certidões de comparecimento em anexo.

Os autos foram incluídos na sessão virtual de julgamento da 1ª Turma, agendada para 27/2/2026 a 6/2/2026.

 É o relatório. DECIDO.
 
Da análise da justificativa apresentada antecipadamente tenho por procedentes as alegações apresentadas pela defesa, considerando o documento apresentado pelo próprio monitorado (eDocs. 103-104), pois  mesmo o réu não tendo comparecido ao juízo fiscalizador no dia 16/2/2026, em decorrência de ausência de expediente, efetuou o cumprimento da medida cautelar de comparecimento nos dias 13/2/2026 e 18/2/2026, demonstrando sua diligência.
Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
Oficie-se ao Juízo da  2ª Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto/SP, com cópia da presente decisão.
Publique-se.
Brasília, 21 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente